Tribunal: STF
Processo: Rcl 61947
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 22. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Analy de Magalhães, contra decisão do Juízo da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000124-46.2018.5.02.0036, sob a alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 22 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Narra a reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, no âmbito da qual não se reconheceu vinculação empregatícia doméstica, tendo sido deferido, contudo, o pedido de indenização por danos morais. 



    Sustenta que, uma vez que não restou caracterizado o vínculo empregatício, seria da competência da Justiça Comum a averiguação de responsabilidade civil e quantum indenizatório. Alega que o juízo reclamado teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 22, uma vez que “tem-se a competência da Justiça do Trabalho para dirimir questões de indenização por danos morais decorrentes de vínculo de emprego e acidente de trabalho”.



    Requer, por fim, a procedência da presente reclamação, para determinar “à autoridade da justiça Trabalhista que revogue o ato que julgou e sentenciou, arbitrariamente, a matéria inerente aos danos morais cíveis, restabelecendo a autoridade do Tribunal Cível, conforme Súmula Vinculante n. 22 do STF e a sua devida competência”.



    Devidamente citada, a beneficiária deixou de apresentar contestação (doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 22 deste Supremo Tribunal Federal. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Enunciado da Súmula Vinculante 22: “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04”. 



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e o paradigma apontado como violado revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque não houve fixação de indenização em razão de acidente de trabalho, consoante extrai-se do seguinte excerto do acórdão reclamado (doc. 3):



    “A testemunha DANIELA LOPES CERQUEIRA, ouvida a rogo da reclamante, afirmou que não podia usar o micro-ondas da casa, pois alegavam que estavam gastando energia; que não podiam usar a cozinha, papel higiênico; que não podia comer alimentos da cozinha; que levava sua própria marmita. Dessa forma, restam comprovadas as alegações da reclamante. 



    No caso, verifica-se a presença de todos os requisitos  à indenização (CC. Art. 186, 187, 927 e 950): (I) O ilícito culposo faz-se presente submissão da reclamante à restrições que ferem a dignidade da pessoa humana; (II) o dano moral emerge do resultado lesivo à integridade psicológica do trabalhador (CC. Art.in re ipsa 12); (III) e há nexo de causalidade porque o dano decorre diretamente da conduta da reclamada.



    Desta forma, defiro a indenização por danos morais.



    Observo a extensão do dano e a gravidade da conduta ilícita (CC.Art. 944), bem como a natureza do bem jurídico tutelado, a intensidade do sofrimento ou da humilhação imposta à parte reclamante, a possibilidade de superação física ou psicológica, os reflexos pessoais e sociais da ação da omissão, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa, as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral, o grau de dolo ou culpa, a inexistência de retratação espontânea, a ausência de qualquer esforço para minimizar a ofensa, a inexistência de perdão tácito, a situação social e econômica das partes, e o grau de publicidade da ofensa (CLT. Art. 223-G), tudo isso para reputar grave a ofensa praticada e fixar a compensação em R$ 5.000,00”



    Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da fixação de indenização moral decorrente de restrições que ferem a dignidade da pessoa humana, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. Cito, ainda, em caso análogo ao dos autos: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 44. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 25.230-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a súmula vinculante paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente